Tribunal: TJDFT
Processo: 0010142-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE TEMOR. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MP. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Embora tenha a vítima relatado ameaça de morte tanto na delegacia quanto em Juízo, não se observa de seus relatos que tal promessa de mal injusto e grave foi suficiente para amedrontá-la, na medida em que disse que as palavras foram proferidas pelo apelado “da boca para fora”.
2. Correta a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal, quando a prova dos autos não demonstra satisfatoriamente que a promessa de mal injusto e grave causou real temor à vítima.
3. Apelação conhecida e desprovida.